Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DEVOLVER O CHEQUE AO DEVEDOR OU DEPOSITÁ-LO EM JUÍZO – DESÍDIA REITERADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 11, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 425, § 1o, do CPC, os originais dos documentos digitalizados devem ser preservados até o prazo final para interposição de ação rescisória.

2. O ora recorrente, credor da execução extrajudicial, foi intimado inúmeras vezes para fazer a devolução do cheque ao devedor, ou depositá-lo em juízo, como condição para levantamento do numerário depositado judicialmente. A primeira intimação é datada de 19/03/2021 (ID 41152344 - Pág. 2) e a última de 08/07/2022 (ID 41152388 - Pág. 1). Todavia, em todas elas, apresentou justificativas evasivas para assim proceder, sem apresentar qualquer documento que comprovasse uma questão de saúde pessoal ou familiar que impusesse maior restrição durante o curso da Pandemia de Covid-19. Registro que mesmo com a postulação do Recurso, o exequente não apresentou em juízo o título executivo que lhe era exigido.

3. Nessa quadra, diante da reiterada desídia do credor por 16 meses, deve ser mantida a sentença de extinção do processo executivo, sem a realização do direito.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.